Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-72.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000368-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0001-40 (AGRAVANTE), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0022-75 (AGRAVANTE), MAURICIO PRETTO DA SILVA - CPF: 008.272.411-35 (AGRAVADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.
IMPROCEDÊNCIA DO INCONFORMISMO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA À CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E LEGALIDADE DA DUPLICATA. IMPOSSIBILIDADE. TESES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE 1º GRAU. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.

A Instância Revisora não pode conhecer de objeção processual, em sede de agravo de instrumento, quando tal questão ainda não foi submetida ao Juízo de 1º grau, sob pena de manifesta supressão de instância.

3.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por
HASS E ARRUDA LTDA
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de rescisão contratual
c/c
pedido de tutela de urgência antecipada n. 1001007-18.2023.811.0100 ajuizada por
MAURÍCIO PRETTO DA SILVA
, “deferiu o pedido liminar e, por conseguinte, determinou à parte requerida que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome do autor do cadastro do SPC/SERASA e protesto, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 200,00, (duzentos reais), com limite de R$20.000,00. (vinte mil reais)”.

Em suas razões, o agravante sustenta que no caso em apreço, a conduta foi absolutamente licita, não havendo qualquer ilegalidade a ser apontada.

Afirma que, o objetivo do agravado é tão somente se desvincular do negócio jurídico entabulado entre as partes, sem o devido pagamento, enriquecendo-se à custa do agravante, pois foi realizada a entrega do produto no prazo estabelecido, não sendo crível agora, o agravado requerer a devolução do produto 120 (cento e vinte) dias após a efetiva entrega.

Pondera que a decisão judicial que deferiu a liminar sob pena de aplicação de multa diária de R$ 2000,00 (quinhentos reais) foi concedida de maneira precária com base em “
prints e conversas de Whatsapp, sem fé pública e utilizada de forma unilateral, em contexto alterado pelo agravado”
.

Ao final, requer o efeito suspensivo, até o julgamento final, no qual, pugna o agravante pelo seu provimento, submetendo-se o Recurso de Agravo de Instrumento, já descrito, ao julgamento pelo órgão colegiado competente, para julgando-o procedente, cassar a decisão atacada, para dar total provimento ao referido agravo, no sentido de reconhecer a legalidade do protesto da duplicata mercantil no valor de R$ 167.055,47, (cento e sessenta e sete mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), vencidos em 30/04/2023, boleto doc. 124933284, conforme certidão de protesto de doc. 124933287. No mérito pugna pelo provimento, para reformar a decisão combatida.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id. 198181161).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id. 198304654).

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, arguindo supressão de instância no que tange as matérias que, sequer foram analisadas pelo Juízo da causa, requerendo no mérito o desprovimento do recurso (id. 198304654).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO –
Preliminar de Supressão de Instância

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Em contraminuta, a parte agravada acrescenta, ainda, que em obediência ao princípio da não supressão de instancia, só é possível a apreciação de teses apresentadas e debatidas na origem, sendo vedada a análise daquelas manifestadas somente na fase recursal.

No caso em questão, o agravante em sua minuta recursal, manifesta pela não aplicação da inversão do ônus probatório, bem como requer, seja reconhecida a legalidade do protesto da duplicata mercantil vencido em 30/04/2023, conforme certidão de protesto (id. 124933287).

Verifico que, tais temas sequer foram abordados pelo d. Juízo na decisão agravada, haja vista que o pronunciamento recorrido diz respeito apenas ao pedido de tutela antecipada de urgência, conforme mencionado nas informações (id. 198304654), logo,
sua análise neste momento, afigura-se inviável.

Isso porque a análise pelo Tribunal implicaria em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO. SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. INVIABILIDADE. INSURGÊNCIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Os pedidos constantes neste instrumento não foram submetidos ao Juízo da origem, motivo que impede a sua apreciação neste grau de jurisdição, pois significaria supressão de instância, o que é defeso
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
.”
(Agravo de Instrumento Nº 70077234672, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/04/2018) grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGÜIDA SOMENTE EM GRAU RECURSAL.
DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO APRECIOU A CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE DE A QUESTÃO SER CONHECIDA E DECIDIDA DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MATÉRIA QUE, DE QUALQUER SORTE, ENCONTRA-SE EXPRESSAMENTE ELENCADA NAQUELAS A SEREM DISCUTIDAS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONFORME INCISO IV DO ART. 475-L DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO”
.
(Agravo de Instrumento Nº 70065775413, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 28/07/2015) grifei.

Portanto, uma vez que a questão deduzida nesta quadra processual ainda não foi decidida na instância originária, a insatisfação exposta pelo agravante se revela prematura, não havendo caminho senão o da inadmissibilidade do presente recurso, sob pena de supressão de instância.

Assim,
acolho a preliminar
suscitada em contraminuta, para deixar de conhecer da
parcela do recurso
que versa sobre a inversão do ônus da prova e reconhecimento da legalidade e validade do protesto da duplicata.

VOTO –
Mérito

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Quanto ao restante,
conheço
do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acertamento da decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada requerida e, determinou a retirada dos dados do autor, ora agravado, dos órgãos cadastrais de proteção ao crédito.

A hipótese dos autos versa sobre a
ção de rescisão contratual c/c pedido de tutela de urgência antecipada, em que o objetivo é rescindir o contrato de compra e venda de adubo para grãos (milho) com o agravante, no valor de R$ 167.055,47 (cento e sessenta e sete mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), vencidos em 30/04/2023, bem como a retirada do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito a e suspensão dos protestos junto ao Cartório.

No caso em tela, o autor, ora agravado narra em sua exordial, que o objeto do contrato, “adubo para a plantação de grãos (milhos)” entregue pelo agravante é distinto do que foi adquirido, e por essa razão não pode ser utilizado.

Por outro lado, o agravante esclarece que a fim de cumprir com a sua obrigação contratual, efetuou a entrega dos produtos de acordo com o solicitado e dentro do prazo solicitado pelo próprio agravado.

Combate os fatos, narrando que o agravado após 120 (cento e vinte) dias da entrega, solicitou a devolução de parte do adubo, o que não foi aceito pela empresa, pois não seria possível revendê-los a outros clientes, ante a ausência de garantia quanto as reais condições de armazenamento dos produtos.

Assevera que os produtos atende os padrões de qualidade atestados por laudo do MAPA, não havendo que se falar em ineficiência em razão de suas características e qualidade, razão pela qual, a medida liminar deferida pelo juízo de origem é precária, baseada somente em documentos frágeis que não se sustentam.

Pois bem.

Cumpre consignar, que o presente recurso se limita a, em reexame, aferir o cabimento da medida de urgência à luz do que se extrai dos autos nesta fase processual.

A presente insurgência
não merece provimento
.

Colaciona-se teor da decisão hostilizada (id. 127632267).

“Vistos. 1.
Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial e seus documentos.
2. Ante o pedido liminar de retirada do protesto dos dados do autor, frente a quebra de contrato avençada entre as partes, a partir da entrega de produto diferente do negociado, verifica-se a presença de “periculum in mora” ou “fumus boni iuris” apto a ensejar o deferimento, visto, bem como a possibilidade de reversão da medida sem prejuízo às
partes.

Desse
modo, considerando a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, DEFIRO o pedido liminar. INTIME-SE a parte requerida para que promova a retirada de seus dados do autor dos cadastros de proteção ao crédito (Serasa/SPC) e protesto, em 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, com limite de R$ 20.000,00.
3. Considerando a especificidade do presente feito, perfeitamente cabível a autocomposição, razão pela qual determino a REMESSA dos autos ao CEJUSC Virtual ou setor de conciliação deste Juízo, para que DESIGNE audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do CPC.
4. CITE a parte ré/embargada para que compareça à audiência a ser designada, acompanhado de advogado ou Defensor Público, bem como INTIME a parte autora para comparecimento no ato, ADVIRTINDO que a ausência
da partes
na solenidade implica em ato atentatório à dignidade da justiça, punível com multa (artigo 334, §8º, CPC)
5. Havendo desinteresse pela parte ré na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, CPC), contando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação a partir do protocolo do respectivo pedido de desinteresse na conciliação.
6. Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a apresentação de CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação.
7. Com o retorno dos autos do setor de conciliação, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo de resposta e INTIME a parte autora para apresentar réplica ou resposta à reconvenção no prazo de 15 (quinze) dias.
8. Transcorrido o prazo, com ou sem apresentação resposta ou réplica, VOLTEM os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.
9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/ CARTA
.

Brasnorte, datado e assinado eletronicamente
.
LUCÉLIA OLIVEIRA VIZZOTTO
, Juíza de Direito
”.

Sendo assim, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Os provimentos de urgência, cautelar ou antecipatório, continuam a submeter-se aos pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e pode ser concedida de plano ou após justificação prévia (§ 2º). Dispõe o CPC/15:

(...).

Assim, a tutela provisória de urgência ou de evidência é medida excepcional sujeita ao atendimento rigoroso dos respectivos requisitos para concessão de plano ou mediante justificação prévia.

Vislumbra-se dos autos principais, que a relação negocial entre as partes é incontroversa, todavia, há também, eventual evidência quanto ao produto que foi entregue, podendo ser “
diferente do que foi adquirido”
.

Neste caso, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pelo
Juiz
que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

Vale dizer, neste momento, não se pode exigir prova negativa, quanto ao fato do produto ter qualidade, especificidade ou ser diferente do que foi contratado ou não, impondo-se, tal qual o decidido pelo juízo
a quo
.

Ademais, há
periculum in mora
ao resultado útil do processo na manutenção do nome do autor/agravado no cadastro de inadimplentes, uma vez que a manutenção dos dados poderá inviabilizar a concessão de crédito, acarretando-lhe sérios prejuízos.

Por outro lado, sobrevindo decisão que reconheça ser legítimo o débito, não há que se falar em perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que a reinclusão do nome do autor/agravado poderá ser restabelecido de pronto no cadastro de inadimplentes.

Nessa esteira, não se verifica qualquer fundamento bastante que se sobreponha aos da decisão recorrida, que resulte, portanto, na reforma do
decisum
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024